Tribunal: TJDFT
Processo: 0000551-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000551-20.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: R.B. SOEIRA, ROGERIA BATISTA SOEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A em face de R.B. SOEIRA ME e ROGERIA BATISTA SOEIRA DOS SANTOS, objetivando a satisfação do crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor nominal de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). O Juízo de origem proferiu a sentença de ID 42860307, em que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da citação, excluiu a parte R B SOEIRA ME do feito por ausência de capacidade de ser parte, e reconheceu a ocorrência de prescrição, julgando extinto o feito com resolução de mérito. Inconformado, o exequente interpôs Apelação Cível no ID 42860311, em que sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. Aduz que é impossível considerar a existência de desídia da parte autora na condução do processo. Ressalta que o prazo da prescrição intercorrente somente flui quando paralisado o feito por culpa do credor pelo mesmo lapso de exigibilidade do título. Alega que para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, é necessário que haja a intimação pessoal do exequente para promover os atos processuais cabíveis e que este permaneça inerte, situação que não se vislumbra nos presentes autos. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso par anular a sentença recorrida e retornar os autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. Contrarrazões da Defensoria Pública no ID 42860316 pugnando pela manutenção da sentença. Despacho de ID 42920694 intimando o agravante sobre possível não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, tendo o agravante permanecido inerte, conforme certidão de ID 43512323. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) No caso dos autos, a sentença declarou a nulidade da citação, excluiu a parte R B SOEIRA ME do feito por ausência de capacidade de ser parte, e reconheceu a ocorrência de prescrição ocorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito. Transcrevo o trecho referente à prescrição: Nessa linha, tem-se que ajuizada a execução em 09/01/2014, o banco credor até o momento não logrou providenciar a citação da executada Rogéria. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, estabeleceu em 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida amparada em cédula de crédito bancário. A dívida exequenda se refere à cédula de crédito bancário n. 07833331, no valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), emitida em 29/08/2012 para pagamento da parcela final até 14/08/2015. Nesse passo, não tendo havido a interrupção pela citação, a prescrição da pretensão do credor consumou-se em 14/08/2020. (...) JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito em relação à executada ROGÉRIA BATISTA SOEIRA, nos termos do art.487, II, do CPC. Assim, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a prescrição do fundo do direito, referente à dívida originária, sem fazer qualquer menção a prescrição intercorrente, a qual, como é sabida, só se verifica após a interrupção da prescrição originária. No entanto, os argumentos apresentados pelo apelante encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, uma vez que discorrem, exclusivamente, sobre a configuração de prescrição intercorrente. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023 17:08:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador